Tribunal: TJMT
Processo: 1046084-33.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046084-33.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), ALTAIR PINHEIRO DE ALMEIDA - CPF: 968.860.721-53 (APELADO), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 485, § 1o, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, sob a alegação de abandono da causa.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve inércia processual do autor apta a caracterizar abandono da causa; (ii) se a extinção do feito sem resolução do mérito poderia ter ocorrido sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC.

III. Razões De Decidir:

O art. 485, § 1o, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado antes da extinção do feito por abandono da causa.

A ausência dessa intimação configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, princípios assegurados pelo art. 5o, LV, da CF/88.

A jurisprudência pacífica considera nula a sentença que extingue o processo por abandono sem prévia intimação pessoal da parte exequente.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:
“A extinção do processo por abandono da causa exige prévia intimação pessoal do autor, sob pena de nulidade da sentença.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Banco Pan S.A, contra a r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancária da Capital, que nos autos da busca e apreensão que move em desfavor de Altair Pinheiro de Almeida
, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de abandono da causa.

Inconformado, o banco defende que a sentença padece de vício, porquanto não foi observada a obrigatoriedade legal de intimação pessoal da parte autora antes da extinção do feito, conforme impõe o artigo 485, §1o, do CPC. Disserta que a extinção com base no abandono processual exige intimação pessoal válida, não suprida pela mera publicação no Diário da Justiça Eletrônico.

Ainda, argumenta que no caso de ação de busca e apreensão, a citação do devedor fiduciante apenas ocorre após a efetiva execução da liminar, o que não teria ocorrido, inviabilizando imputar ao autor qualquer desídia pela ausência de citação, formulando pela reforma da sentença.

Não houve apresentação de contrarrazões pela parte recorrida, em virtude da ausência de angularização válida da relação processual.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Pan S.A. moveu ação de busca e apreensão em desfavor de Altair Pinheiro de Almeida, lastreado em contrato de alienação fiduciária, alegando inadimplência.

Durante o curso processual, a d. magistrada determinou a intimação do autor para dar andamento no feito, sob pena de extinção, advindo manifestação do banco requerendo a realização de penhora on-line.

Ante a não comprovação do pagamento da taxa, a d. magistrada entendeu pela configuração do abandono, extinguindo o feito.

Irresignado, recorre o banco asseverando a não configuração do abandono, formulando pela reforma da sentença.

Pois bem. A questão é simples e comporta provimento o recurso do apelante, isso porque, conforme se viu, determinada a intimação do autor, sob pena de extinção, prontamente o banco atendeu ao comando.

Contudo, a despeito da tempestividade da manifestação apresentada, sobreveio sentença que extinguiu o feito, sob o argumento de abandono da causa.

Deveras, nos termos do artigo 485, § 1o, do CPC, antes da extinção do processo por abandono de causa (inciso III), é necessário que a parte seja intimada pessoalmente para suprir a falta o que não foi observado.

Tal procedimento configura violação do devido processo legal e do contraditório, princípios basilares assegurados pelo artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, que garantem à parte o direito à ciência inequívoca dos atos processuais que exigem sua manifestação.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a extinção do processo por abandono só pode ocorrer após a intimação pessoal do autor, como medida de garantir que a parte tenha pleno conhecimento da necessidade de prosseguir com a demanda. Nesse sentido, a inobservância desse requisito processual configura nulidade da sentença.

Neste sentido:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. AUSÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Recurso interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há uma questão em discussão: definir se a extinção do processo por abandono da causa prescinde da intimação pessoal da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O
art. 485, § 1o, do CPC, exige expressamente a intimação pessoal do interessado para dar andamento ao feito. O objetivo é garantir que eventual inércia do advogado não prejudique os interesses da parte. No caso concreto, não houve a intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo, o que configura violação ao § 1o do art. 485 do CPC e compromete a validade da sentença de extinção.

IV. DISPOSITIVO : Recurso conhecido e provido”.

(RAC n.

0000561-95.2006.8.11.0110, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, J . 27.11.24 - negritei)

Portanto, no presente caso, a sentença de extinção mostra-se prematura e eivada de nulidade, não apenas pela ausência de intimação pessoal do autor, como também pela inexistência de omissão real e voluntária por parte do recorrente.

Nesse diapasão, o recurso merecer ser provido para anular a sentença, e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de junho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025